Tribunal: TJMT
Processo: 1018313-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA MARIA ROCHA DA SILVA - CPF: 026.297.911-06 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
CORREÇÃO PARA QUE OS HONORARIOS SEJAM FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.
Alega a parte embargante que o valor dos honorários sucumbenciais arbitrado reveste-se de erro material, já que estabelecendo-se o valor da condenação ou o proveito econômico da parte nas ações de natureza condenatória, fica condicionada a fixação de honorários como base o valor da causa somente nas hipóteses quando não houver qualquer condenação ou proveito econômico

4.
Com efeito, verifico que razão assiste o embargante, isto porque, havendo condenação, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários arbitrados sobre o valor da
condenação
, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95, devendo ser sanado o vicio referente a este ponto.

5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão monocrática abaixo ementado:

“
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FATOS DISSOCIADOS DOS AUTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1.
O princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC é evidente em determinar que o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos fundamentos da decisão/sentença proferida.

2.
Em se tratando de razões recursais que não atacam, estritamente, os fundamentos da sentença proferida é dizer que, inexiste confronto direto ao mérito da decisão.

3.
Logo, não se aponta onde se encontra o erro da decisão judicial combatida e nem reproduzem argumentos para qualquer impugnação específica aos fundamentos fáticos e jurídicos contidos no pronunciamento judicial, ocorrendo à violação ao princípio da dialeticidade.

4.

Recurso inadmissível, ao qual se nega seguimento
.

5.
Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, “III”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de Mato Grosso
.
”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou na parte dispositiva a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da
causa
e não sobre o valor da
condenação
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado para que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor da
condenação
.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração para o fim de corrigir erro material constante na decisão objurgada, haja vista que no acórdão embargado, efetivamente, contém erro material no que diz a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois, estes foram fixados sobre o valor da
causa
.

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse compasso, considerando que houve condenação, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação
.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material no acórdão e arbitrar sobre o valor da
condenação
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021